Tribunal: TJSP
Processo: 1003307-40.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação – Revisão de aposentadoria – Base de cálculo – Jornada de 40 horas semanais – Alegação de ofensa a direito – Não caracterização – Cirurgiã dentista – Extensão da carga horária mediante pagamento de gratificação de dedicação integral sem incidência de contribuição previdenciária e incorporação para fins de aposentadoria prevista em legislação municipal – Caráter temporário –

Ementa:
Apelação – Revisão de aposentadoria – Base de cálculo – Jornada de 40 horas semanais – Alegação de ofensa a direito – Não caracterização – Cirurgiã dentista – Extensão da carga horária mediante pagamento de gratificação de dedicação integral sem incidência de contribuição previdenciária e incorporação para fins de aposentadoria prevista em legislação municipal – Caráter temporário – Conduta da Previdência local motivada – Observância aos princípios constitucionais. Improcedência mantida – Recurso negado.